Tribunal: TCU
Processo: 016.713/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8245/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.713/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angelica Maria da Silva (XXX.082.034-XX); Felicia Silvania de Vasconcelos Silva (XXX.798.154-XX); Maria Elineide da Silva (XXX.646.504-XX); Maria Elineuza da Silva (XXX.117.564-XX); Maria Jose Edileuza da Silva (XXX.170.417-XX); Maria das Gracas de Carvalho Lima (XXX.022.974-XX); Mirian Cleide Cavalcanti do Nascimento (XXX.012.684-XX); Rosangela de Medeiros Lima (XXX.452.924-XX); Rose Mary de Medeiros Santos (XXX.188.094-XX); Telma Gomes Diniz Wagner (XXX.709.164-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.